Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701124-40.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ANTUNES LYRA CAVALCANTE APELADO: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, NATALIA SANTOS GARCIA D E S P A C H O A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias: - extratos bancários dos 03 (três) últimos meses; - declaração de Imposto de Renda no ano - base 2022. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator